Tribunal: TJSP
Processo: 1001816-35.2016.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Alegação de vícios construtivos. Improcedência. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Contrato de venda e compra de imóvel, mútuo e alienação fiduciária, assinado entre particulares, com a CEF como credora fiduciária. Pretensão de impor ao réu a obrigação de realizar os reparos no imóvel e por isso, não incidem as regras

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Alegação de vícios construtivos. Improcedência. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Contrato de venda e compra de imóvel, mútuo e alienação fiduciária, assinado entre particulares, com a CEF como credora fiduciária. Pretensão de impor ao réu a obrigação de realizar os reparos no imóvel e por isso, não incidem as regras previstas nos artigos 441 e seguintes do Código Civil, uma vez que não há pedido de abatimento do preço, substituição do produto ou desfazimento do negócio. Demandado, proprietário do bem, que não atuou como empreiteiro nem foi o responsável pela edificação da obra. Não comprovada a culpa do requerido. Litigância de má-fé não configurada. Requerentes que apenas exerceram o seu direito de ação. Conduta que não se enquadra nas hipóteses do artigo 80 do CPC/2015. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.